Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. PEDIDO DE ENTREGA DAS CHAVES. QUITAÇÃO DO PREÇO. CONTROVÉRSIA DE VALOR ÍNFIMO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A obrigação do comprador é pagar o preço ajustado, enquanto que o vendedor tem o dever de transferir a posse e o domínio da coisa assim que receber o preço. Constatado nos autos que houve o pagamento do valor do imóvel, havendo controvérsia de quantia mínima, devem ser entregues as chaves ao comprador.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.